Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-65.2020.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000686-65.2020.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TATIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por TATIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS. A autora requereu a cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos após cirurgia bariátrica, com fundamento em necessidade médica e caráter reparador. A sentença determinou a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos indicados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da negativa de cobertura contratual pela operadora de plano de saúde para cirurgias reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica e a configuração de dano moral em virtude da recusa.

III. Razões de decidir

3.
A relação contratual configura relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ).

4.
O direito à saúde tem assento constitucional (art. 6º da CF/88) e a recusa de cobertura a tratamentos indicados por médico assistente viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

5.
Os procedimentos cirúrgicos indicados possuem finalidade reparadora e funcional, não sendo meramente estéticos.

6.
O rol da ANS é exemplificativo e não pode restringir a cobertura de tratamentos prescritos por profissional médico qualificado, especialmente quando voltados à recuperação da saúde.

7.
O STJ, no Tema 1.069, fixou tese no sentido de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora em pacientes pós-bariátricos, quando houver indicação médica.

8.
A recusa indevida de cobertura configurou inadimplemento contratual e gerou abalo moral à parte autora, sendo adequada a fixação de indenização em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O plano de saúde deve custear cirurgias reparadoras prescritas por médico assistente a paciente pós-bariátrico, independentemente de previsão no rol da ANS, por se tratar de tratamento funcional e necessário. 2. A negativa injustificada de cobertura por plano de saúde enseja dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000686-65.2020.8.05.0218,
de
Salvador
, figurando como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e Apelada
TATIANA DE QUEIROZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de __________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA